Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J S SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.191/0001-22 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), J S SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.191/0001-22 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFASTAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios do embargado, com efeitos infringentes, para afastar penalidade de multa, condenar a Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais e majorar os honorários advocatícios. O embargante alega que a multa decorre de infração autônoma por descumprimento de obrigação acessória, sustentando sua legalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao afastamento da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, com fundamento no artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No acórdão embargado, foi expressamente reconhecido que a exigência do tributo foi afastada diante da inexistência de incidência do ICMS sobre a operação, o que, por consequência, afastou também a multa fundamentada na ausência de emissão de nota fiscal.

5. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, inexistindo vícios que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo embargado, com efeitos infringentes, para afastar a penalidade de multa aplicada, condenar a Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais e majorar os honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta, em síntese, que a multa aplicada decorre do não cumprimento de obrigação acessória, configurando infração autônoma, não havendo falar em ilegalidade.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo embargado, com efeitos infringentes, para afastar a penalidade de multa aplicada, condenar a Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais e majorar os honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No presente caso, a parte embargante sustenta que a penalidade imposta decorre do descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada em infração à legislação tributária, razão pela qual não há qualquer ilegalidade no Termo de Apreensão e Depósito, tampouco na aplicação da multa correspondente.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
Quanto ao afastamento da multa, sabe-se que o artigo 35-C da Lei n. 7.098/98 prevê que a inidoneidade documental poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Em suas razões recursais (Id. 279617874), a recorrente defendeu que “ainda que a documentação fiscal tenha sido apresentada após o início da fiscalização, a exigência do ICMS e da obrigação acessória correspondente deve ser afastada, pois não se verifica irregularidade que tenha resultado na omissão do pagamento de tributo, conforme o disposto no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998”.

De fato, no caso sub examine, restou demonstrado que o imposto é indevido, assim como que a irregularidade na nota fiscal foi devidamente sanada, mediante a apresentação do contrato correto pertinente à operação de envio dos equipamentos, razão pela qual deve ser aplicada a norma prevista no dispositivo legal.
[...]”.

Como se vê, caso a irregularidade fiscal não importe na falta de pagamento do imposto, há de ser afastada a multa, com fundamento no artigo 35-C da Lei n. 7.098/98.

No caso, a exigência do tributo foi afastada, diante da não incidência de ICMS sobre a transferência de ativo imobilizado para prestação de serviços. Em decorrência disso, também foi afastada a multa fiscal, que se fundamentava na ausência de emissão de nota fiscal relativa ao veículo (contrato de prestação de serviço), com base no dispositivo supracitado, visto que a irregularidade não implicou na fala de recolhimento do tributo.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025